Tribunal: TJMT
Processo: 1025079-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025079-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (ADVOGADO), FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MARCOS MATIAS GOMES FILHO - CPF: 103.071.665-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MATIAS GOMES FILHO - CPF: 103.071.665-03 (PACIENTE), ELMO ANDRADE SILVA - CPF: 040.337.025-63 (ADVOGADO), ELMO ANDRADE SILVA - CPF: 040.337.025-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Condições pessoais favoráveis. Cautelares alternativas adequadas. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia pela ausência dos pressupostos legais ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) ausência de fundamentação da prisão preventiva em pressupostos; (2) condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da medida constritiva; (3) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada de forma idônea, para garantir a ordem pública, diante da diversidade e natureza das drogas apreendidas na residência do paciente, onde há informações prévias de que era utilizada para armazenamento e distribuição de substâncias entorpecentes.

As condições subjetivas favoráveis
[jovem, primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita], embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais o monitoramento eletrônico, que se trata de
meio alternativo adequado diante da gravidade concreta da conduta

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente.

Tese de julgamento:

Diante dos predicados pessoais do paciente [jovem, primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, arts. 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 574706/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.5.2020; STJ, RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2.12.2019; TJMT, HC no 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025079-44.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S): DR. ELMO ANDRADE SILVA E DR. FELIPE MENDES VILELA

PACIENTE(S): MARCOS MATIAS GOMES FILHO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

MARCOS MATIAS GOMES FILHO

contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de incidente processual (PJe no

1003023-51.2024.8.11.0021), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)

a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita de auxiliar de mecânico; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva
“mediante o cumprimento de alguma das medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 237570192), com documentos (ID 237570197).

O pedido liminar foi indeferido (ID 238264659).

O Juízo singular prestou informações (IDs 238589671).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Prisão flagrante convertida em preventiva – Alegada ausência dos requisitos para segregação cautelar – Inocorrência – Decisão lastreada na necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, diante da gravidade em concreto do delito e na expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas – Suscitada ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de justiça - ID 239795152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.8.2024, o paciente foi preso em flagrante, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Na audiência de custódia, realizada no dia 23.8.2024, o Juízo singular converteu a prisão em preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, sob a seguinte fundamentação:

“[...] A prova da materialidade restou comprovada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial.

Os indícios de autoria são demonstrados pelos depoimentos dos investigadores que efetuaram a prisão.

Os investigadores de polícia MARCOS CAVALCANTE RAMOS e MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS (id. 166562700 e id. 166562701) declararam que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar no 1002880-62.2024.8.11.0021, deslocaram-se até a residência localizada a Rua F09D (rua sem saída), bairro Primavera, e se depararam com Pedro Henrique Camargo Lopes na área dos fundos do imóvel, que informou que a residência pertencia a MARCOS MATIAS GOMES FILHO. Então, a equipe policial informou ao custodiado a respeito do mandado de busca e apreensão domiciliar, sendo encontradas no local diversas substâncias entorpecentes: 05 invólucros plásticos de substância análoga a maconha, 03 estavam escondidos dentro de uma caixa de whisky, na área dos fundos, e 02 invólucros escondidos dentro do guarda roupa, 08 invólucros plásticos de substância análoga à pasta de base de cocaína, escondidas em um dos quartos, e quantidade de substância análoga à "skank", conhecida como "super" maconha. Ainda, foram apreendidos a quantia de R$: 128,75 (cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos em cédulas e moedas), uma TV Samsung, um aparador de grama modelo ap 1500T Tramontina e um cartão caixa em nome do suspeito Marcos Matias Gomes Filho. QUE o suspeito Marcos Matias informou que é o proprietário dos entorpecentes encontrados no imóvel. O autuado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. [...]

No caso em análise, ao menos neste momento preliminar, correto concluir que há fortes indícios de que o conduzido fazia do tráfico o seu meio de vida. Isso porque, conforme narrado pelos investigadores, houve investigação que culminou na identificação dos locais e indivíduos que estavam, em tese, praticando a mercancia ilícita nesta Cidade de Água Boa. Nesse aspecto, cumpre mencionar que foram apreendidas pluralidade de drogas – o que demonstra maior periculosidade na conduta em tese praticada – e, além disso, foi realizada a abordagem ao usuário de drogas que afirmou ter feito uso de entorpecentes no local e presenciou quando o conduzido admitiu a propriedade da droga perante a equipe policial.

Não é demais rememorar que para a existência do crime de tráfico, não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, bastando que tenha sob sua posse ou guarda o entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento e a quantidade. [...]

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, tenho que resta cabalmente comprovado, tendo em vista a forma de acondicionamento das drogas, a diversidade dos entorpecentes encontrados na residência, e a utilização da casa para usuários consumirem drogas no local (mesmo com uma criança de pouco mais de um ano no mesmo endereço e a companheira do conduzido, de apenas 18 anos, grávida de quatro meses). Assim, diante das peculiaridades do caso, entendo que há gravidade concreta no delito apta a justificar a segregação cautelar. Importante destacar, ainda, como bem pontuado pelo ente ministerial, a grande probabilidade de que, em liberdade MARCOS MATIAS GOMES FILHO volte a praticar novos crimes envolvendo a mercancia de entorpecentes, até mesmo de maior gravidade, considerando os fatores acima mencionados. [...]

De mais a mais, os predicados pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, justificarem a concessão da liberdade provisória. Pelos mesmos motivos acima especificados, entendo que medidas cautelares diversas serão insuficientes a acautelar a ordem pública.

Evidenciado, portanto, o periculum libertatis, faz-se necessária a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, evitando-se o prosseguimento da traficância [...]

Dessa forma, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCOS MATIAS GOMES FILHO em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. [...].”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito - ID 166671081)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 7,27g (sete gramas e vinte e sete centigramas); 5 (cinco) porções de maconha, pesando 76,89g (setenta e seis gramas e oitenta e nove centigramas); 222,84g (duzentos e vinte e dois gramas e oitenta e quatro centigramas) de “Skank”; bem como da quantia de R$ 128,75 (cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), em sua residência.

A diversidade e a natureza das drogas apreendidas na residência do paciente [
76,89g
de maconha,
7,27g
de pasta-base de cocaína e
222,84g de “Skank”
], somadas às informações prévias de que a casa do paciente era ponto de armazenamento e distribuição de drogas no município de Água Boa, justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STJ, HC no 574706/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 26.5.2020).

Nesse contexto, justifica a segregação cautelar.

Todavia, o paciente é jovem [22 anos], primário (Sistema PJe), não possui outros registros criminais, têm endereço certo [rua B1, no 42, bairro Rodoviário, em Água Boa/MT, CEP 78635000], família constituída (ID
166671081)
, bem como exerce ocupação lícita como “auxiliar de mecânico” na “Oficia do Jacaré”, consoante Termo de Qualificação e Interrogatório (ID 166562707).

Com efeito,
as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021), entre as quais o monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, IX), que se mostra como meio alternativo adequado diante da gravidade concreta da conduta (STJ, AgRg no HC 643205/AC - Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma - 13.4.2021).

Ponderados
os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [jovem, primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; TJMT,
HC 1000493-74.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 15.2.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) monitoramento eletrônico por tornozeleira (CPP, art. 319, I, IV e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024